Tribunal: TJBA
Processo: 0501870-50.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501870-50.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE CARREGAL SZTAJNBOK, BIANCA MORAES REIS

APELADO: DEC CONAR - DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÉBITO EMPRESARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS NÃO JUNTADOS NA INICIAL. HONORÁRIOS MANTIDOS E MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa ad causam, ao reconhecer que a cobrança de valores decorrentes de títulos de crédito e notas fiscais emitidos em favor da empresa LUZBELLA PRODUTOS DE BELEZA LTDA. não poderia ser promovida por pessoa jurídica diversa. A autora sustentou, em grau recursal, a existência de grupo econômico e requereu, subsidiariamente, a redução dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, o qual ultrapassa R$ 1 milhão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a tese da existência de grupo econômico configura inovação recursal vedada; (ii) apurar se há legitimidade ativa da Apelante com base na teoria da aparência e na suposta existência de grupo econômico; (iii) analisar a regularidade da juntada extemporânea de documentos indispensáveis à petição inicial; e (iv) verificar a possibilidade de redução dos honorários de sucumbência fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualificação jurídica posterior dos fatos como “grupo econômico” não configura inovação recursal, quando os elementos fáticos já foram debatidos nos autos, não havendo supressão de instância nem afronta ao contraditório.

A simples identidade de sócios, comunicações eletrônicas que mencionam o nome “Embelleze” ou a coordenação comercial entre empresas não demonstram, de forma robusta e inequívoca, a existência de grupo econômico capaz de justificar a legitimidade ativa da Apelante.

A autora não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, pois não comprova relação de controle ou administração unificada entre as sociedades, tampouco a cessão formal do crédito que pretende cobrar.

Os documentos juntados tardiamente, especialmente cheques essenciais à demonstração do crédito, já existiam à época da propositura da ação e não podem ser considerados “novos” nos termos do art. 435 do CPC. A sua apresentação extemporânea viola o art. 434 do CPC e atrai a preclusão.

As tratativas extrajudiciais e eventuais confissões de dívida por parte da devedora não substituem os requisitos legais de legitimação ativa nem alteram a titularidade formal do crédito.

A fixação dos honorários de sucumbência em 10% do valor da causa respeita o patamar mínimo do art. 85, § 2º, do CPC. Dado o elevado valor da causa e a inexistência de hipótese excepcional, não cabe fixação por equidade (art. 85, § 8º).

O recurso improvido autoriza a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A requalificação jurídica de fatos anteriormente ventilados nos autos não configura inovação recursal.

A configuração de grupo econômico, para fins de legitimação ativa, exige prova robusta de controle, administração unificada e comunhão de interesses.

Documentos indispensáveis à propositura da ação devem instruir a petição inicial, sendo vedada sua juntada tardia, salvo em hipóteses excepcionais previstas em lei.

Os honorários advocatícios devem ser fixados nos limites legais e só podem ser reduzidos por equidade em hipóteses expressamente previstas no art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18, 321, 373, I, 434, 435 e 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2509345/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.02.2025; STJ, AgInt no REsp 2087215/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 2326352/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.08.2023; TJ-GO, AI 5094888-51.2024.8.09.0051, Rel. Des. Héber Carlos de Oliveira, j. (s/r); TJ-RJ, AI 001038825.2021.8.19.0000, Rel. Des. Benedicto Abicair, j. 24.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501870-50.2014.8.05.0088, em que figuram como Apelante
DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
e como Apelado
DEC CONAR DISTRIBUIDORA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03